Tribunal: TJSP
Processo: 1500944-25.2017.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
ção e/ou a correção (Comunicado da Secretaria da Primeira Instância no 47/2014 e § 2o, do art. 55, das Normas de Serviço da CGJ, atualizado pelo Provimento CG no 17/2016) – Prosseguimento do feito - Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1500944-25.2017.8.26.0650; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Valinhos - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 26/04/2021; Data de Registro: 26/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Municipais

Relator(a):

Raul De Felice

Comarca:

Valinhos

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/04/2021

Data de publicação:

26/04/2021

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2014 e 2016 – Município de Valinhos – Dados cadastrais no sistema SAJ fornecidos de forma incompleta pela Fazenda, quando da propositura da demanda, constando apenas o nome de um dos devedores - Execução extinta, com fundamento na impossibilidade de alteração do polo passivo, para inclusão de pessoa não indicada como devedora na inicial

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2014 e 2016 – Município de Valinhos – Dados cadastrais no sistema SAJ fornecidos de forma incompleta pela Fazenda, quando da propositura da demanda, constando apenas o nome de um dos devedores - Execução extinta, com fundamento na impossibilidade de alteração do polo passivo, para inclusão de pessoa não indicada como devedora na inicial – Pretensão de prosseguimento da ação em face do coexecutado cadastrado, com a inclusão no sistema eletrônico do Judiciário do outro contribuinte, cujo nome consta na petição inicial e nas CDA ́s - Cabimento - Higidez do título executivo – Incumbe aos ofícios distribuidores confrontar os dados da inicial e as informações cadastradas e proceder, se necessário, à complementação e/ou a correção (Comunicado da Secretaria da Primeira Instância no 47/2014 e § 2o, do art. 55, das Normas de Serviço da CGJ, atualizado pelo Provimento CG no 17/2016) – Prosseguimento do feito - Recurso provido.